Tribunal: TJMT
Processo: 1076659-13.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076659-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRAZ PAULINO MARTINS - CPF: 531.950.861-15 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1076659-13.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
braz paulino martins.

RECORRIDOS:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO grosso previdência (mtprev).

DATA DE JULGAMENTO:
9 a 12/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DE NORMA ESTADUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de reconhecimento da inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a integralidade dos proventos de policial militar da reserva remunerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é constitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militar inativo; (ii) definir se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente desde a edição da Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 40, § 18, estabelece que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos militares inativos só podem ser tributados a título de contribuição previdenciária na parcela que exceder o teto do RGPS.

A jurisprudência do STF, firmada na ACO nº 3396, reconhece a competência legislativa dos Estados para fixar a alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais, sem, contudo, permitir que tal competência afaste os limites materiais impostos pela Constituição Federal quanto à base de incidência.

A Lei Complementar Estadual nº 654/2020, ao fixar alíquota de 14%, deve ser interpretada em conjunto com o art. 2º, II, da LC nº 202/2004, que restringe a incidência à parcela dos proventos que supere o teto do RGPS, conforme exigência constitucional.

A tentativa de ampliação da base de cálculo promovida pela LC estadual nº 712/2022, art. 2º, V, §§ 12 e 13, revela-se inconstitucional por afrontar o art. 40, § 18, da CF/1988, sendo inaplicável.

Reconhecida a incidência indevida da contribuição sobre a integralidade dos proventos, impõe-se a restituição dos valores descontados a partir de julho de 2020, conforme fixado na decisão, observando-se os critérios legais de correção monetária e juros, bem como os limites dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme o art. 40, § 18, da CF/1988.

É inconstitucional norma estadual que estabelece a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos.

É devida a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, com base inconstitucional, observados os critérios legais e os limites dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI; 40, § 18; 149, § 1º; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, II; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 712/2022, art. 2º, V, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.06.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (ID 28517942).

Em suas razões recursais, o reclamante alega que a conduta dos requeridos, ao efetuarem o desconto da contribuição previdenciária sobre a integralidade de seus proventos, viola o disposto no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Dessa forma, postula o reconhecimento da inexigibilidade do desconto previdenciário incidente sobre a totalidade dos proventos, sustentando que a contribuição deve incidir apenas sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral da previdência social. Requer, ainda, a condenação dos requeridos à restituição dos valores descontados indevidamente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de que a contribuição previdenciária incida sobre o que ultrapassar o teto da previdência social, e não sobre a totalidade dos seus proventos.

O reclamado, MTPREV, apresentou suas contrarrazões (ID 285173850), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida. O Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme se extrai dos autos, o reclamante é policial militar aposentado da reserva remunerada e percebe mensalmente o valor bruto de R$ 12.170,07.

Afirma que desde o mês de junho de 2020, a contribuição previdenciária vem sendo deduzida da totalidade de seus proventos, ferindo o disposto no art. 40, § 18, da CF/1988.

Pois bem, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária nº 3396, definiu que a fixação da alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais é competência legislativa estadual, não havendo afronta à competência da União.

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula nº 12, nos seguintes termos: “
É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária nº 3396
”.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 previa originalmente a alíquota de 11% sobre os proventos. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 654/2020, esse percentual foi alterado para 14%.

A incidência dessa alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria de militar estadual e sobre as pensões de seus dependentes encontra respaldo legal na interpretação sistemática do artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 202/2004, em conjunto com o artigo 40, § 18, da Constituição Federal.

Válido ressaltar que,
no caso
, embora a Lei Complementar Estadual nº 712/2022, em seu art. 2º, inciso V, estabeleça que as alíquotas relativas às contribuições dos militares inativos da reserva remunerada sejam progressivas, determinando a aplicação de uma alíquota de 10,5% para remunerações de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) e de 14% para valores superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais),
o dispositivo está em dissonância ao texto constitucional
.

Explico.

Conforme mencionado, nos autos da ação cível originária nº 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o STF firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC nº 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei Federal nº 13.954/2019 incorrido
,
nesse ponto
,
em inconstitucionalidade
, pois, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normais gerais, prevista no art. 22, XXI, da CF/1988, sobre “
inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

Ressalta-se que, no julgamento e na Tese firmada,
só há referência à alíquota previdenciária aplicável
, no caso, conforme a legislação do ente federativo,
nada
pronunciando sobre a respectiva incidência
.

Assim,
com relação à incidência
,
a aplicação deve ser realizada pelo art. 40, § 18, da CF/1988
,
não se admitindo alteração por lei local,
no caso
, a LCE nº 712/2022, art. 2º, V, §§ 12 e 13
.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS
.
INADMISSIBILIDADE
.
ART. 2º, V, LC Nº 712/2021
. INCONSTITUCIONALIDADE. ACLARAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei).

Ressalta-se que a LC estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também, estabelece que a contribuição deva incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO Nº 3396/STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.º 202/ 04, ARTIGO 2.º - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.º 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária nº 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.º 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.º 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Dessa forma, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC nº 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2º, II, que diz: “
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que
supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
” (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais, fixando a alíquota de 14%
(quatorze por cento)
exclusivamente sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Condeno, ainda, os reclamados a restituírem os valores descontados indevidamente,
a partir do mês de julho de 2020
,
observando-se o teto previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025